Tribunal: TJES
Processo: 5015466-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015466-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: VANUSA GADIOLI PEREIRA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 50
15466-13.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADA:
VANUSA GADIOLI PEREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR PELO CAPS. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA INDEFERIDA POR AUSÊNCIA DE LAUDO. AVALIAÇÃO MULTIDISCIPLINAR DETERMINADA. JUDICIALIZAÇÃO NÃO CONDICIONADA A REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE JURISDIÇÃO EXTRA PETITA. RECURSO DESPROVIDO.
1 – O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de fornecer tratamento médico adequado aos cidadãos, notadamente em casos de comprovada hipossuficiência e risco à vida.

2 - A internação compulsória de dependente químico depende da existência de laudo médico atualizado que ateste a necessidade da medida, conforme previsão legal expressa (Lei nº 10.216/2001, art. 6º).

3 - A ausência de elementos técnicos suficientes para avaliação do quadro clínico autoriza a adoção de medida cautelar subsidiária, como o atendimento domiciliar por equipe do CAPS, com o objetivo de subsidiar a instrução do feito por meio de relatório multidisciplinar.
4 – Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES, ___ de __________ de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 50
15466-13.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADA:
VANUSA GADIOLI PEREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Adiro ao relatório.

VOTO

Senhor Presidente.
Decorre de imposição constitucional expressa, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196,
caput
, da Constituição Federal de 1988).

Como ente integrante do Sistema Único de Saúde - SUS, o Município de Vitória não pode se furtar em fornecer o tratamento médico adequado para qualquer cidadão com necessidade comprovada e que não tenha meios ou recursos para custeá-lo, sob pena de estar, em verdade, negando o direito à saúde e, consequentemente, o próprio direito à vida, que é a razão maior para que o Estado tenha a obrigação de garantir saúde para todos.

A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, têm afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves.

Na esfera do C. STF, destaco os seguintes julgados, a título de exemplo: AgReg. no AI nº 648.971-8-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, j. 04-09-2007, DJ 28-09-2007; AI-AgR Nº 604.949/RS, Rel. Min. Eros Grau, j.24-10-2006, DJ 24-11-2006.

Já no âmbito do C. STJ, faço referência aos arestos que seguem: AgRg no Ag 961.677/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 2ª TURMA, julgado em 20.05.2008, DJ 11.06.2008; AgRg no Ag 858.899/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, 1ª TURMA, julgado em 26.06.2007, DJ 30.08.2007.

Ao dispôr sobre os tratamentos destinados a pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, a Lei nº 13.840/2019 prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial.

Outrossim, a internação de dependentes químicos “deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação”. (Lei nº 13.840/2009, art. 23-A, §2º).

Na hipótese dos autos, o juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de internação compulsória por ausência de laudo médico atualizado, mas, de forma fundamentada, acolheu parcialmente o pedido subsidiário para determinar a realização de atendimento domiciliar por equipe do CAPS, com o fim específico de subsidiar futura análise judicial, por meio da elaboração de relatório técnico que reflita o atual estado de saúde do paciente.

Tal providência, ao contrário do que sustenta o agravante, não configura julgamento extra petita. A inicial contempla, ainda que de forma subsidiária, pedido de providências voltadas à obtenção de avaliação técnica por equipe multidisciplinar, compatível com o objeto e a causa de pedir da demanda.

Esclareça-se que o serviço determinado é de atribuição da rede pública de saúde do próprio Município, inexistindo qualquer inovação ou imposição que extrapole os limites da política pública vigente.

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que a análise do pedido de internação compulsória pelo Poder Judiciário não pode estar condicionada ao prévio requerimento administrativo, pena de negar o acesso à Justiça ao jurisdicionado (TJES, AP n° 5020423-20.2022.8.08.0035, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, J. em 07/07/2023).

Diante da ausência de laudo técnico atualizado
, exigido pelo art. 6º da Lei nº 10.216/2001 como pressuposto para a internação compulsória,
a decisão agravada limitou-se a determinar atendimento domiciliar pelo CAPS como etapa de avaliação prévia
, e não como forma de compelir o ente público a prestar serviço diverso ou extraordinário à sua atuação institucional.

Cuida-se, portanto, de medida proporcional e cautelar
, voltada à produção de elementos técnicos indispensáveis à adequada instrução do processo, sem violação aos limites da lide nem às competências administrativas da municipalidade,
o que afasta, consequentemente, a alegação de ausência de interesse
.

É importante destacar que o agravado é assistido pela Defensoria Pública, sendo presumidamente hipossuficiente, e que os elementos constantes dos autos indicam quadro de vulnerabilidade que requer pronta atuação da rede pública de saúde, notadamente com vistas à proteção da vida e à prevenção de agravamentos clínicos.

Por outro lado, a decisão agravada, ademais,
não tem o condão de causar lesão grave de difícil ou incerta reparação à Municipalidade
, que já oferece o serviço em questão e detém os meios necessários para seu cumprimento, não havendo risco de comprometimento financeiro relevante ou sobrecarga administrativa.

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)